Tribunal: STF
Processo: ARE 878019
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. FATO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.



    1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos na petição do recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF. 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é militar, sendo competente a Justiça Militar para julgar a ação penal. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.